Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-29.2020.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000381-29.2020.8.14.0038

APELANTE: ANTONIO FABRICIO CONCEICAO ALVES

ADVOGADO DATIVO: MARA TAMIRES BEZERRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000381.29-2020.814.0038

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNCIA DA COMARACA DE OURÉM

APELANTE: ANTONIO FABRICIO CONCEIÇÃO ALVES

REPRESENTANTE LEGAL: MARA TAMIRES BEZERRA LIMA (OAB-PA 23.652)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ARTIGO 121, §2º, INCISO VI DO CÓDIGO PENAL).

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
Juízo positivo de Constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Impossibilidade de cassação do édito condenatório. Precedentes jurisprudenciais. Princípio do Sigilo das Votações e da Soberania dos Veredictos do Tribunal do Juri. art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Brasileira de 1988. Vigência no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri do sistema de valoração de provas baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. Robusteza dos elementos de prova existentes nos autos. Opção do Júri Popular por uma das versões que lhes foram apresentadas.
Garantia da soberania dos veredictos. precedentes do STF e STJ. Condenação mantida.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA FEMINICIDIO.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com que se observa do Termo de Votação de Quesitos do Conselho de Sentença (id.10815675), no que diz respeito ao 6º Quesito (circunstância qualificadora), quando fora perguntado ao Júri se o réu ANTÔNIO FABRÍCIO praticou a ação por razão das condições do sexo feminino da vítima IZAURA, notadamente por envolver domínio físico e emocional sobre a vítima? No qual o Júri a unanimidade, 4 (quatro) votos responderam SIM, portanto, não há como se excluir a qualificadora da condenação.

DO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Mais uma vez há de se ressaltar que ao ser levantada a tese de inimputabilidade pela Defesa, o Conselho de Sentença, pronunciou-se pelo seu afastamento, conforme se observa no Termo de Votação de Quesitos (id.10815675), no
4º Quesito
(causa de inimputabilidade): no qual fora questionado o Júri se “
o réu ANTONIO FABRÍCIO, em virtude de se encontrar sob efeito de drogas, era, no momento do fato, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
?” no que entenderam por 4 votos NÃO. Sendo inclusive questionado a semi-inimputabilidade do réu, no
5º Quesito
, no que foi rechaçado também por 4 votos.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
: TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
Ao compulsar os autos, verifiquei que o juízo
a quo
valorou sem a devida fundamentação idônea as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB (
culpabilidade e personalidade
), motivo pelo qual deve ser redimensionada a pena base aplicada. Entretanto, persistindo quatro circunstâncias (
antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do delito
) com a devida fundamentação idônea, tais fatores autorizam a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000381.29-2020.814.0038

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNCIA DA COMARACA DE OURÉM

APELANTE: ANTONIO FABRICIO CONCEIÇÃO ALVES

REPRESENTANTE LEGAL: MARA TAMIRES BEZERRA LIMA

(OAB-PA 23.652)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANTONIO FABRICIO CONCEIÇÃO ALVES
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, VI do Código Penal Brasileiro
.
(Homicídio qualificado pelo feminicídio)

Narrou a
denúncia
(id.5892392
) que no dia 11/03/2020, POR VOLTA 19H00MIN, NA Rua Hermenegildo Alves, Bairro Dom Eliseu, em frente ao Posto de Saúde, neste município, o denunciado
ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES
, com animus necandi, matou sua companheira e mãe de sua filha, IZAURA DA SILVA CARDOSO, com diversos golpes de arma branca, tipo faca, contra esta, que foi surpreendida, levando-lhe a óbito.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Incisos II, IV e VI; do Código Penal.

Recebimento da denúncia em 24 de março de 2020 (id.5892393
);

Defesa preliminar (id.5892393);

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (id.5892397)

Mídia de audiência do acusado, oitiva de testemunhas (id.5892399, 5892400, 5892401, 5892402, 5892403, 58924045892405 e 5892406);

Alegações finais do
Parquet (id.
5892407);

Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal nº 2020.02.000997-TAN (id.5892407)

Alegações finais da defesa (id.5892408);

Certidão de Antecedentes Criminais. (id.5892408)

Sentença de Pronúncia
(id.5892409
)
prolatada em 28/01/2021 a fim de que seja submetido o réu
ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, IV e VI, do CPB contra a vítima IZAURA DA SILVA CARDOSO.

Em decisão interlocutória proferida em 15/03/2021 o juízo revogou a prisão preventiva do réu
ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES,
por ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva. (id.5892412)

Alvará de soltura expedido 15/03/2021(id.5892412).

Em 30/04/2021 o Ministério Publico interpôs Recurso Em Sentido Estrito, para o fim de obter a reforma da decisão que revogou a prisão preventiva do réu
ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES,
presente os requisitos da prisão preventiva.

Em 08/11/2021 a Sessão de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça, por unanimidade conheceu do recurso e concedeu provimento, para decretar a prisão preventiva do réu
ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES. (id.7119978)

Sentença prolatada, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES
, as penas de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, Inciso VI do Código Penal Brasileiro
. (id.10815680)

Mídia de audiência da sessão do júri (ids.10815626 a 10815669);

Termo de Votação de Quesitos (id.10815675)

Termo de Sessão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, (id.10815676).

Em suas
razões recursais
(id.
14138389
),
o apelante requereu:
1)
Direito de recorrer em liberdade;
2)
Deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais;
3)
Desclassificação para o art. 129, § 3º do CPB;
4)
Anulação do julgamento
5)
Reforma da dosimetria da pena aplicada,
6)
requer, as diligências necessárias como a juntada do exame de corpo de delito, e laudos médicos hospitalares. Além do resultado da perícia requerida pela autoridade policial.

Em sede de
contrarrazões
(id.14138397), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(id.14307094), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º VI do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado pelo feminicídio)
.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

A defesa, com fundamento no arti
go 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, em relação à vítima, é absolutamente contrária à prova dos autos, salientando que os depoimentos das testemunhas se mostraram evidentemente cobertos de incertezas, não cabendo ao apelante o ônus de
suportar condenação por um crime que não cometeu, pois, como demonstrado em seu depoimento, este, na ocasião, estava sob efeito de entorpecentes, não tendo presenciado o crime, tão pouco guardando qualquer memória e relação com o fato.
.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado pelo feminicídio contra a vítima
Izaura da Silva Cardoso
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do
Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal nº 2020.02.000997-TAN (id.5892407), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.5892384) e Boletim de Ocorrência Policial (id.5892368)

De acordo com Laudo Pericial (id.5892407) onde atestou que a causa da morte da vítima IZAURA DA SILVA CARDOSO se deu por “feridas pérfuro incisas no tórax, hemorragia interna e anemia aguda”, ocasionada por “ação pérfuro-cortante”. Ressalte-se ainda que a arma utilizada pelo acusado (uma faca, tipo peixeira, com cabo de madeira), fora apreendida, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.5892384). Portanto, não há que se falar de ausência de provas, muito pelo contrário, o Conselho de Sentença formou sua decisão com base no conjunto probatório existente nos autos, no qual restou comprovado que o réu ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES fora o autor dos diversos golpes de arma branca que ceifaram a vida de sua companheira IZAURA DA SILVA CARDOSO.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação do apelante, que peço venha para não transcrever o trecho dos depoimentos prestados na Sessão do Tribunal do Júri pelas testemunhas
ANTONIA IRAILDE DA CONCEIÇÃO e FRANCISCO DE ASSIS ALVES,
genitores do acusado, no qual afirmaram que seu filho saiu da cozinha em direção à sala, onde atingiu a vítima com golpes de faca, os genitores relataram que ANTONIA segurou o filho, enquanto seu companheiro retirou a faca de sua mão, logo após ser desarmado, o recorrente fugiu do local.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por incertezas nas declarações das testemunhas, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO

Por força do juízo positivo de constatação mencionado anteriormente, não cabe a este Tribunal reconhecer a ocorrência da excludente da majorante (feminicidio), mesmo porque tal pretensão é juridicamente impossível no âmbito do Tribunal do Júri, pois, para tanto, o correto seria a anulação do julgamento e a determinação de realização de um novo júri. Sobre o tema, trago à colação o magistério de
Guilherme de Souza Nucci
, extraído do seu livro do
Código de Processo Penal Comentado

(2012: p. 1032)
:

(...) O
ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o conselho de sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos.
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir
.
(...).
Grifei

De acordo com que se observa do Termo de Votação de Quesitos do Conselho de Sentença (id.10815675), no que diz respeito ao 6º Quesito (circunstância qualificadora), quando fora perguntado ao Júri se o réu ANTÔNIO FABRÍCIO praticou a ação por razão das condições do sexo feminino da vítima IZAURA, notadamente por envolver domínio físico e emocional sobre a vítima? No qual o Júri a unanimidade, 4 (quatro) votos responderam SIM, portanto, não há como se excluir a qualificadora da condenação.

Como o caso em discussão não se trata de julgamento contrário as provas dos autos, como alegou a defesa, mais uma vez que reafirmo que ficou evidente que o corpo de jurados julgou de acordo com as provas colhidas durante a sessão do tribunal do júri, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do réu ANTONIO FABRICIO CONCEIÇÃO ALVES, concluindo que o crime ocorrera por feminicídio, conforme ficou evidenciado pelas declarações das testemunhas ouvidas perante o Júri, motivo pelo qual não acolho a nulidade da decisão do júri.

DO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE

Neste capítulo a Defesa se insurge contra a sentença, sob a alegação da inimputabilidade do réu, vez que seria usuário de drogas desde os 13 anos de idade e no momento do fato delituoso estaria inconsciente, sob efeito de entorpecente e não se recorda de nada.

Não merece acolhimento o referido pleito, mais uma vez há de se ressaltar que ao ser levantada a tese de inimputabilidade pela Defesa, o Conselho de Sentença, pronunciou-se pelo seu afastamento, conforme se observa no

Termo de Votação de Quesitos (id.10815675), no
4º Quesito
(causa de inimputabilidade): no qual fora questionado o Júri se “
o réu ANTONIO FABRÍCIO, em virtude de se encontrar sob efeito de drogas, era, no momento do fato, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
?” no que entenderam por 4 votos NÃO. Sendo inclusive questionado a semi-inimputabilidade do réu, no
5º Quesito
, no que foi rechaçado também por 4 votos.

Na hipótese em testilha, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

2.
DOSIMETRIA. REANÁLISE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO
:

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
(...). (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação ao ora apelante
ANTONIO FABRICIO CONCEIÇÃO ALVES
, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório:

“(...)
CULPABILIDADE
– o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade (desfavorável).
ANTECEDENTES –
possui várias condenações criminais transitadas em julgado, que serão utilizadas como causa de aumento da pena, não tendo assim bons antecedentes (desfavorável) (...)
PERSONALIDADE –
agiu com agressividade frieza emocional e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência a criminalidade (desfavorável);
MOTIVAÇÃO DO CRIME –
Presumidamente, apenas a raiva da vítima e descontrole emocional, possivelmente decorrente de abuso de álcool e drogas (desfavorável);
AS CIRCUNSTÂNCIAS –
forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, se apresentam como relevantes, uma vez que o crime foi cometido em frente à filha menor da vítima, o qual testemunhou toda a conduta criminosa do réu (desfavorável);
AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
são gravíssima, uma vez que deixou uma criança em tenra idade órfã de mãe (desfavorável) (...)

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, seis delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo a pena-base pelo delito de homicídio qualificado em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
22 anos de reclusão
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, §2º, VI do CP), por considerar desfavoráveis
seis
circunstâncias (
culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
).

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar imotivadamente a aferição
desfavorável
dos vetores

culpabilidade e personalidade, sem a devida fundamentação.

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu justificando “
o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade”
,
utilizando de elemento do próprio do tipo penal.

Com efeito, ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus

n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012
, assentou que
: “(...)
Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima)
(...)”.
Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar
excesso de pena
e violação ao
princípio da proporcionalidade
.

Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se encontra coerente a subsidiar a negativação. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se
neutra
em relação ao apelante.

Quanto à
PERSONALIDADE,
entendo que mereça ser
neutra
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça que assim compreende:

Personalidade do agente, em entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores (STJ, 5ª T., HC 525.851, j. 24/09/2019) o juiz não possui conhecimento para traçar a personalidade do condenado, devendo-se para tanto a sua demonstração concreta de desvio de personalidade, pois não basta para qualificar como negativa a personalidade do agente com expressões como “há inegáveis traços de psicopatia no comportamento do réu, demonstrado pelos seus atos conforme demonstrado na instrução, ser pessoa violenta e impassível de ser empatia”, uma vez que o douto magistrado não é competente para diagnosticar eventual transtorno de psicopatia, sendo necessária a desconsideração desta circunstância.

Com efeito, verifiquei que persiste
quatro
circunstâncias (
antecedentes, motivação, circunstância e consequências do crime
) valoradas negativamente com a devida fundamentação idônea, não merecendo qualquer correção.

Persistindo
quatro
circunstâncias judiciais (
antecedentes, motivação, circunstância e consequências do crime
)
com a fundamentação idônea, tais fatores autorizam a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, entendo que o
quantum
da pena-base aplicado na
1ª fase
da dosimetria da pena, fixo em
19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
ao crime praticado.

Na
2ª fase
da dosimetria da pena – tratando-se de réu multirreincidente, conforme certidão
(id.5892408), há entendimento do STJ ser possível a aplicação de uma condenação como reincidência e outra para agravar a pena-base, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIREINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UMA COMPENSADA COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OUTRA UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, se tratando de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019 ). 2. Hipótese em que o recorrente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes praticados anteriormente ao de que trata o presente writ, pelo que não se verifica desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na decisão das instâncias de origem em utilizar, na segunda fase dosimétrica, uma das condenações para a compensação com a confissão espontânea e a outra para exasperação da pena na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Diante do exposto, mantenho agravante da reincidência (art.61, I), no
quantum
de
3

(três) anos
, fixando a pena intermediária em
22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na 3ª Fase,
inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado,
pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, VI,
do
Código Penal.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, concedo parcial provimento
à pretensão recursal,
alterando
a pena do réu/apelante
ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES
, para
22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado,
pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, VI,
do
Código Penal, mantido os demais
termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/11/2023